Tribunal: TJDFT
Processo: 0705698-16.2024.8.07.0007
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0705698-16.2024.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: SEBASTIAO LUIZ EDUARDO RECORRIDO: FERNANDA SILVA PORTELA DECISÃO O recurso inominado interposto é deserto. O recorrente interpôs o recurso em 26 de junho de 2024 (ID 61466775) no qual formulou pedido de concessão de gratuidade de justiça. Depois de deferido o prazo para comprovação da hipossuficiência ou o recolhimento das custas e preparo, a parte recorrente apresentou a guia de custas e comprovante pagamento ID 61663053 e 61663050. Não apresentou, todavia, a guia de preparo nem o respectivo comprovante de recolhimento. O art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995 dispõe que “O preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção”. Complementando esse entendimento, o art. 31, §1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais dispõe que "Implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso". Assim, não conheço do recurso, nos termos do art. 11, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Condeno a parte recorrente a pagar custas processuais. Sem condenação em honorários ante a ausência de contrarrazões. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA